Tribunal: TJMT
Processo: 1014249-18.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014249-18.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERONALDO DA SILVA GUEDES - CPF: 001.104.381-40 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014249-18.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):
Eronaldo da Silva Guedes

Recorrido(s):
Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 60

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – GUARDA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA EM RELAÇÃO AO UNIFORME NÃO FORNECIDO EM 2017 – FARDAMENTO DECORRENTE DA PROMOÇÃO PARA A 3ª CLASSE NÍVEL I ENTREGUE EM 2019 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Guarda Municipal promovido faz jus ao recebimento de fardamento novo e completo para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida a indenização prevista no §4º do art. 74 do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande apenas em caso de omissão do ente público na entrega administrativa dos uniformes.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo demandante ante sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de cobrança, por meio da qual o servidor pretende o pagamento da verba indenizatória denominada “auxílio fardamento” pelo Município, que restou reconhecido como devido apenas em relação ao ano de 2017.

O recorrente pugna pela reforma da sentença a fim de que lhe seja também reconhecido o direito a
o recebimento da indenização prevista no §3º do art. 74 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar nº 4.167/2016), consistente em 50% do subsídio
do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, em razão da alegada omissão do recorrido no fornecimento do fardamento no período de 01 (um) ano, in casu, 2019, por ocasião da promoção para a 3ª Classe – Nível I.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se em definir se o servidor demandante, integrante dos quadros da Guarda Municipal de Várzea Grande, possui direito ao recebimento de auxílio fardamento em razão da promoção recebida em 2019 sem a correspondente entrega de novos uniformes pela Administração Municipal.

Em sua defesa, o ente municipal alega que procedeu à entrega de uniforme completo em favor do requerente em maio/2019, conforme ficha de materiais recebidos anexa no ID 118704544.

O reclamante, por sua vez, insiste na tese de que não recebeu os uniformes de instrução e passeio novos e completos por ocasião da promoção a Guarda Municipal 3ª Classe – Nível I, conforme portaria anexa à exordial, visto que não haveria nenhum dado nas fichas de recebimento de materiais que ateste que os uniformes entregues eram decorrentes da promoção, devendo-se presumir que se tratava do fardamento entregue usualmente aos servidores guardas municipais, conforme determinam os §§ 2º e 3º do art. 74 da lei de regência da carreira.

Nesta linha de argumentação, em que pese ter fornecido o uniforme anual, conforme ônus legal que lhe é imposto, o Município teria deixado de entregar ao demandante o fardamento específico decorrente da promoção (com as insígnias respectivas identificando o posto logrado).

Da análise dos elementos constantes nos autos, entendo que não assiste razão à insurgência do recorrente.

O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT - Lei Complementar nº 4.167/2016, dispõe em seu art. 74 que:

Art. 74. Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço.

§ 1º O fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e função.

§ 2º Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de instrução novo e completo anualmente, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§ 3º Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de passeio e completo a cada dois anos, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§ 4º Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

§ 5º Os Guardas Municipais não poderão deixar de trabalhar por falta de fardamento, sob pena de responder por falta ou abandono de serviço, devendo estar direcionado a atividade compatível com sua situação.

O dispositivo citado prevê a concomitância de dois uniformes de titularidade dos servidores integrantes da Guarda Municipal, quais sejam, o uniforme de instrução, que deve ser renovado anualmente pelo ente público, e o uniforme de passeio, entregue a cada biênio (2 anos),sendo que, quando promovido, o servidor tem direito ao recebimento de ambos, novos e completos.

Diante dos documentos apresentados pelo Município demandado, verifico que, em 07/05/2019, fora entregue ao servidor o Uniforme Operacional e os itens do Uniforme de Passeio, referentes ao ano de 2019.

Quanto a esse ponto, não há quaisquer elementos nos autos que evidenciem que o uniforme mencionado não encontrava-se condizente com o novo posto ocupado pelo servidor, que logrou promoção na carreira em janeiro/2019. Essa demonstração, se fosse o caso, poderia ter sido facilmente realizada pelo interessado, mediante fotos ou outras provas de que recebeu uniforme defasado, a fim de sustentar a alegação de que não lhe foi entregue o fardamento adequado após a respectiva promoção.

Diante disso, entendo que o ente municipal demonstrou adequadamente circunstância impeditiva/extintiva do direito postulado pelo autor (art. 373, II, do CPC), enquanto este não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, ônus processual que lhe incumbia.

Cito entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO
INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO
FARDAMENTO
. ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE
VÁRZEA

GRANDE
. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO
FARDAMENTO
COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE
RECURSOS
PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO
FARDAMENTO
. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.

(N.U. 10172882320218110002, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 25/02/2022)

Nesse cenário, correta a sentença que reconheceu o direito ao auxílio fardamento apenas do ano de 2017, em relação ao qual não há comprovação nos autos da entrega administrativa do uniforme.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022